Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712686-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA RIO PRETO VIEIRA MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Gratuidade de Justiça – Preparo Recolhido na Origem – Comprovação de Alteração da Situação Financeira. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, a parte agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça. Todavia, promoveu o recolhimento das custas iniciais do cumprimento de sentença (ID 193001365). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar alteração em sua situação financeira. Dessa forma, à agravante para colacionar aos autos: a) contracheque dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários; c) declaração de imposto de renda do último exercício financeiro e; d) comprovação das despesas suportadas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator